Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ÓBICE À PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O fato de existir ação de usucapião em que se discute a propriedade de um bem penhorado, por si só, não é suficiente para que se determine a suspensão da execução, de modo que não se pode falar em ofensa ao art. 313, inciso V, no CPC.
2. Com relação ao argumento de que o valor do bem é superior ao do débito, não há elementos nos autos que comprovem tal alegação. Ademais, eventual quantia que supere o valor da execução será recebida pela agravante.
3. Não se obteve êxito em garantir o recebimento dos valores devidos ao credor. Inclusive, verifica-se que já houve uma arrematação anulada. Desse modo, afigura-se mais prudente a manutenção de todas as constrições, até que haja a efetiva satisfação do crédito.
4. Por fim no que diz respeito ao pedido de substituição da penhora, a própria recorrente admite que o imóvel indicado por ela não está concluído, de modo que não é possível tal substituição.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.